Tribunal: STF
Processo: HC 248680
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. ARTIGO 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus  nº  955.534. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 317, § 1º, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para “aumentar a pena-base e, consequentemente, readequar a pena de Júlio Cesar de Amorim para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, bem como decretar a perda do cargo de Policial Militar”. O acórdão condenatório transitou em julgado.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de intimação pessoal do paciente. 



    Afirma que “o acórdão penal condenatório proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso transitou em julgado, sem, contudo, intimar o paciente Julio Cesar de Amorim, tendo clara violação à garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório em prejuízo do aqui paciente”. Argumenta que “a nulidade do trânsito em julgado pela ausência de intimação pessoal do paciente quanto ao acórdão condenatório é evidente em termos de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Isso porque, uma vez não tendo ciência da condenação – que, salienta-se, somente sobreveio em segundo grau de jurisdição – não pôde procurar sua defesa técnica, fosse a Defensoria Pública, ou, como ora faz, constituindo advogados, para requerer que fossem manejados os recursos cabíveis em face do agravo que lhe sobreveio, notadamente, como desde já vislumbram passível esses defensores, em face da própria condenação e da excessiva dosimetria da pena e principalmente pela decretação da Perda do Cargo Público”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o Exposto, requer: 



    A) Seja concedida medida LIMINAR no presente Habeas Corpus, para, em sede de medida cautelar, suspender os efeitos do trânsito em julgado do acórdão condenatório proferido pelo o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na Apelação nº 0007790-43.2011.8.11.0042, suspendendo a execução da decisão do TJMT. 



    B) Não sendo dispensadas, seja requisitado à autoridade coatora que preste informações.



    C) Seja oportunizada manifestação do Ministério Público. 



    D) Ao final, seja concedida/confirmada a ordem de Habeas-Corpus ora pleiteada, para declarar a nulidade do trânsito em julgado do acordão condenatório proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na Apelação nº 0007790- 43.2011.8.11.0042, face a ausência de intimação pessoal do Paciente Julio Cesar, com a consequente reabertura do prazo da interposição de recursos.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O STJ entende, nos casos em que o acusado responde solto ao processo criminal, não ser obrigatória a intimação pessoal do acusado, em decorrência de sentença ou de acórdão condenatórios, se o advogado constituído, o defensor público ou o dativo forem devidamente intimados. 



    Essa é a hipótese em análise, pois, em consulta à página eletrônica do Tribunal estadual, colheu-se a informação de que o advogado constituído do paciente foi devidamente intimado, via publicação no Diário de Justiça eletrônico – disponibilizado no dia 19/8/2024 e publicado em 20/8/2024 –, e deixou transcorrer in albis o prazo recursal. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Assim, não identifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nos autos. 



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus.”  



    In casu, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o STJ entende, nos casos em que o acusado responde solto ao processo criminal, não ser obrigatória a intimação pessoal do acusado, em decorrência de sentença ou de acórdão condenatórios, se o advogado constituído, o defensor público ou o dativo forem devidamente intimados”. Apontou, ainda, que “o advogado constituído do paciente foi devidamente intimado, via publicação no Diário de Justiça eletrônico – disponibilizado no dia 19/8/2024 e publicado em 20/8/2024 –, e deixou transcorrer in albis o prazo recursal”. Destarte, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por esta Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.766-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXPLORAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA PERTENCENTE À UNIÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PARA CONTRADITAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES: DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/11/2022)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em “se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído” (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido. (HC 179.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2020)



    Outrossim, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crimes dos arts. 5º e 22 da Lei nº 7.492/86, c/c o art. 30 do Código Penal e com o art. 2º da Lei 12.850/13. Nulidade de intimação da Defensoria Pública da União para atuar na defesa da agravante residente no estrangeiro. Não ocorrência. Consta dos autos notícia de três tentativas infrutíferas de intimação via cooperação internacional. A verificação do esgotamento dos meios para o cumprimento da referida diligência demandaria análise de fatos e provas, medida incompatível com a via processual eleita. Ausência de demonstração do prejuízo alegado. Agravo não provido. 1. Para “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19). 2. Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie (v.g. AP nº 481/PA-EI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 208.338-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “ o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 3. O sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011), hipótese não ocorrida no presente feito. 4. A essência do processo penal consiste em permitir ao acusado o direito de defesa. Circunstâncias especiais do caso, especialmente a regular intimação do defensor da data designada para a realização do ato, a nomeação de advogado dativo e a ausência de prejuízo efetivo, que não autorizam, como exceção, o reconhecimento da nulidade. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 186.197-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/2/2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    Deveras, não há que se falar em nulidade decorrente da mera não interposição de recurso, mercê de se cuidarem de instrumentos previstos em lei destinados a veicular pretensões das partes em face de decisões que estejam em desacordo com seus interesses e são, dentre outros princípios, regidos pela voluntariedade. Destarte, a sua não interposição, por si só, não acarreta nulidade. Nesse sentido, in verbis:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que, “já tendo o réu comparecido ao processo em outras oportunidades, não se pode falar em não esgotamento dos meios necessários, quando frustrada a localização do paciente no último endereço por ele próprio declinado nos autos. (...) A par dessas considerações, a intimação que, nos termos da lei seria desnecessária, foi feita por edital, além de ter sido feita pelo meio eletrônico próprio ao defensor à época constituído”. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Assim como assentou o STJ, “não há dúvida quanto à efetiva ciência do ato, posto que além da intimação por edital, conforme anteriormente dito, a defesa técnica nomeada pelo réu foi regularmente intimada, deixando transcorrer in albis o prazo recursal. (…) Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, a não interposição do recurso, uma vez intimada a defesa técnica do acusado que respondeu solto à ação penal, por influência do princípio da voluntariedade não caracteriza cerceamento de defesa ou vício de qualquer natureza”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.454, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022)



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus , ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. TÍTULO CONDENATÓRIO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO. A suspensão da execução de título condenatório integra o campo da excepcionalidade. Indispensável é que haja quadro a revelar ilegalidade. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA. Inexiste contrariedade ao princípio da identidade física do juiz ante a realização de audiência por juízes diferentes, tendo o último proferido sentença. NULIDADE – RECURSO EXCEPCIONAL – INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO – INTERPOSIÇÃO – VOLUNTARIEDADE. Descabe reconhecer nulidade decorrente da ausência de interposição de recurso. Esta se submete à regra da voluntariedade, não constituindo dever da parte, razão pela qual, desde que atendidas as formalidades na ciência da decisão, a falta de impugnação a pronunciamento não implica nulidade. (HC 167.381-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/8/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente